Tribunal: TJMT
Processo: 1015067-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015067-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Não padronizado]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), K. V. D. S. A. - CPF: 080.480.561-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), THAIS SUTIL DA SILVA - CPF: 050.800.751-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015067-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: K. V. D. S. A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. MEDICAMENTO DE USO OFF-LABEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS FIXADOS NO TEMA REPETITIVO 106/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de suspender a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na origem, até decisão final neste recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber é possível a dispensação de medicamentos não padronizados nos atos normativos do SUS, bem ainda, de medicamento para uso
off-label
, ou, de forma diversa do uso registrado e autorizado pela ANVISA, pelos entes federados
.

III. Razões de decidir

3. No caso, sob análise sumária, verifico que inexiste demonstração da ineficácia do tratamento das patologias suportadas pelo Agravado, por meio das terapias fornecidas pelo SUS, considerando que, não foi apresentado laudo médico circunstanciado e fundamentado no processo de origem, atestando especificamente a ineficácia dos tratamentos disponíveis na rede pública de saúde para o tratamento da doença suportada pelo Agravado, preceito sem o qual não se pode inferir, por conseguinte, pela imprescindibilidade dos medicamentos vindicados na ação.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "
Não havendo comprovação objetiva dos fatos constitutivos do direito do Agravante, considerando que inexiste nos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado demonstrando a ineficácia, inefetividade ou insegurança dos medicamentos/tratamentos substitutivos disponibilizados no SUS, a justificar o fornecimento daqueles requeridos nos autos, temerário o deferimento do pleito, no caso em particular, em fase de liminar, porquanto na contramão do entendimento consolidado do FONAJUS, por meio dos enunciados no 3, 12, 14 e 19, além do entendimento qualificado sob o Tema Repetitivo 106 do STJ
."

Dispositivos relevantes citados: “
enunciados no 3, 12, 14 e 19 do FONAJUS; Tema 106/STJ
”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015067-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: K. V. D. S. A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por K. V. D. S. A., representado por sua genitora, Thais Sutil Da Silva, assistido pela Defensoria Pública Estadual, em face da decisão monocrática por mim proferida, que concedeu efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, contra o ora Agravante.

A decisão objeto do presente recurso entendeu não atendidos os requisitos exigidos pelo Tema Repetitivo 106 do STJ, para o fornecimento dos medicamentos pretendidos na ação, ao menos em fase de cognição sumária, consoante id. 217614167.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 227888666, o Agravante sustenta que, (...)
os únicos tratamentos indicados ao agravante em questão é a utilização do medicamento supra mencionado, sendo que, quanto mais rápido iniciar o tratamento, melhores podem ser os resultados a longo prazo
(...)
.

Prossegue aduzindo que, (...)
se não tratado em tempo adequado acarretará danos irreversíveis ao agravante, podendo, inclusive, refletir em danos psicológicos e dificuldades de aprendizado e, consequentemente, inserção na vida profissional
(...).

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões apresentadas, disponíveis no id. 232562677, reiterando as razões do recurso interposto e pugnando pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015067-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: K. V. D. S. A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por K. V. D. S. A., representado por sua genitora, Thais Sutil Da Silva, assistido pela Defensoria Pública Estadual, em face da decisão monocrática por mim proferida, que concedeu efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, contra o ora Agravante.

A decisão objeto do presente recurso entendeu não atendidos os requisitos exigidos pelo Tema Repetitivo 106 do STJ, para o fornecimento dos medicamentos pretendidos na ação, ao menos em fase de cognição sumária, consoante id. 217614167.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 227888666, o Agravante sustenta que, (...)
os únicos tratamentos indicados ao agravante em questão é a utilização do medicamento supra mencionado, sendo que, quanto mais rápido iniciar o tratamento, melhores podem ser os resultados a longo prazo
(...)
.

Prossegue aduzindo que, (...)
se não tratado em tempo adequado acarretará danos irreversíveis ao agravante, podendo, inclusive, refletir em danos psicológicos e dificuldades de aprendizado e, consequentemente, inserção na vida profissional
(...).

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) No id. 155482050 do processo originário, aportou parecer técnico do NatJus, com conclusão não favorável ao fornecimento dos fármacos, sob o registro de que CANABIDIOL e ARIPIPRAZOL não foram padronizados aos protocolos clínicos da rede pública de saúde, bem ainda, de que o fármaco RISPERIDONA foi padronizado no SUS, porém, não para a doença portada pelo Agravante.

Desse modo, tem-se que a situação sob apreciação revolve a discussão do uso de medicamento
off-label
, ou, em outros termos, a utilização de medicamentos existentes no mercado farmacêutico, no entanto, de forma diversa da finalidade aprovada, bem ainda, medicamentos não padronizados na rede pública de saúde.

E, sobre a questão do uso de medicamentos
off-label
, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a argumentação desenvolvida na esfera privada não se equipara à correspondente ao setor público, exatamente por tratarem de âmbitos normativos diversos, com imposição de obrigações diferentes:
os planos de saúde, na visão das Turmas de Direito Privado, devem custear medicamentos off-label; o SUS, no âmbito do Direito Público, deve custear medicamentos fora da lista do SUS, desde que cumprida uma série de requisitos, entre eles, o registro na Anvisa para o uso pretendido

(AREsp no 1.935.828, Ministro Og Fernandes, DJe de 15-12-2021).

Assim, versando o caso sobre o fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS, aplicável o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 106, que assim dispõe:

(...)

No caso, sob análise perfunctória, verifico que inexiste demonstração da ineficácia do tratamento das patologias suportadas pelo Agravado, por meio das terapias fornecidas pelo SUS, considerando que, não foi apresentado laudo médico circunstanciado e fundamentado no processo de origem, atestando especificamente a ineficácia dos tratamentos disponíveis na rede pública de saúde para o tratamento da doença suportada pelo Agravado, preceito sem o qual não se pode inferir, por conseguinte, pela imprescindibilidade dos medicamentos vindicados na ação.

Inclusive, a orientação do FONAJUS corrobora o acima esposado, senão vejamos:

(...)

Apesar de consignar que o médico que assiste o Agravado atestou a ineficácia dos tratamentos disponibilizados na rede pública de saúde, a justificar aqueles disponíveis apenas na rede particular, inexiste prova nesse sentido, não se desincumbindo o Agravado do ônus que lhe cabia [art. 373, I, CPC], tampouco foi solicitado pelo juízo esclarecimentos pelo médico prescritor, como bem recomendado, pelos enunciados no 19, 58 e 103 do FONAJUS, a saber:

(...)

Nesse contexto, de análise sumária, entendo que se revela temerária a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, nos moldes alinhavados, impondo-se a suspensão da decisão recorrida, neste ponto.
(...) [
Destaquei
]

Evidencia-se que, não houve comprovação objetiva dos fatos constitutivos do direito do Agravante, considerando que inexiste nos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado demonstrando a ineficácia, inefetividade ou insegurança dos medicamentos/tratamentos substitutivos disponibilizados no SUS, a justificar o fornecimento daqueles requeridos nos autos, de modo que o deferimento do pleito, no caso em particular, revelou-se temerário, porquanto na contramão do entendimento consolidado do FONAJUS, por meio dos enunciados no 3, 12, 14 e 19, além do entendimento qualificado sob o Tema Repetitivo 106 do STJ.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024